Tribunal: STF
Processo: AI 712761
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Ausência de peça essencial. Precedentes. 




1. O relator tem competência para reexaminar o juízo de admissibilidade emitido pelo Tribunal de origem e para examinar, desde logo, o mérito do recurso extraordinário. 




2. A procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso de agravo de instrumento é de traslado obrigatório, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF. 




3. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição. 




4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.